Tribunal: TJSP
Processo: 1029939-68.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000888924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SHEILA CRISTINA VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 45371
2
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50001
Embargante: Sheila Cristina Venancio
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Santo André
Voto no 45371
Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Não há como reconhecer a existência de qualquer dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em
entendimento dominante sobre o tema.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão (fls. 19/23 processo no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000),
que acolheu os embargos opostos pela autora para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.
Aduz a embargante, com vistas à obtenção de efeito
modificativo, que o acórdão foi proferido com vício de omissão e
contradição, por fixar indenização por danos morais e honorários
advocatícios sucumbenciais em montantes reduzidos.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Consoante o mencionado dispositivo, os embargos
declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação
vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso,
obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar
rediscussão do julgamento.
Os presentes embargos, a rigor, não apresentam os
pressupostos exigidos à sua admissibilidade, visto que não há no julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 45371
3
vício a ser sanado. Não existe a alegada omissão, a qual apenas se
configuraria caso algum aspecto relevante ao deslinde da causa não
tivesse sido apreciado, circunstância inocorrente na espécie.
A simples afirmação da parte embargante no sentido
de que houve omissão na análise do conjunto probatório é insuficiente ao
acolhimento destes embargos, sendo necessário que a irresignação
integrativa se subsuma a uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil e não a mera pretensão de ver emitido novo pronunciamento
jurisdicional que lhe seja de todo favorável.
Já a contradição autorizadora do manejo de embargos
de declaração é interna, entre as partes estruturais da decisão embargada,
vale dispor, entre a fundamentação e o dispositivo, é aquela caracterizada
por disposições inconciliáveis entre si, o que não também se verifica na
espécie.
No caso, o v. acórdão afastou a incidência da Súmula
385 do STJ, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a arcar com honorários
advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em relação ao quantum indenizatório, a turma
julgadora entendeu que, diante das condições das partes, da intensidade
do dano e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aliado ao
farto histórico de negativações em nome da consumidora (fls. 226/227), o
valor de R$ 3.000,00 indeniza de forma justa os danos suportados e alinha-
se ao entendimento adotado por esta Câmara, como também à “teoria do
valor do desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento
indevido da autora e, por outro, impede que o quadro retratado nestes
autos se repita.
Portanto, não há que se falar em omissão ou
contrariedade na condenação por danos morais fixada pelo v. acórdão, por
estar de acordo com os parâmetros legais, jurisprudenciais e doutrinários.
No
que
concerne
à
fixação
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais (R$ 1.000,00), não prospera alegação de
aviltamento da remuneração ao advogado, na medida em que se levou em
conta os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, da complexidade da
demanda e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
descabendo a modificação do acórdão nesse sentido.
De qualquer forma, o reexame dos autos não
demonstra a existência dos vícios apontados nos embargos, ressaltando
que a simples adoção de outro entendimento, que não aquele sustentado
pelo embargante, não significa, de maneira alguma, a existência de vícios
de omissão, contradição ou obscuridade.
Vale lembrar que não se justifica o pretendido efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 45371
4
infringente quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os
elementos dos autos e com o tema suscitado.
Acerca desse recurso, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu:
Como se sabe, de acordo com pacífica orientação acerca
da natureza recursal dos embargos declaratórios, estes
não se prestam a uma nova análise da lide, mediante o
reexame de matéria já decidida, mas, apenas, à elucidação
ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos de
obscuridade, contradição ou omissão.
Não tem, pois, de regra, caráter substitutivo ou
modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e
substancialmente, o decisório em seu dispositivo, mas, sim,
aclarar ou integrar, razão por que seu processamento não
é norteado pelos princípios do contraditório e da igualdade.
Com efeito, os embargos de declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido.
Assim, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão que ora se embarga, não há como prosperar a
irresignação, porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes (EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ de 22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a
Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no
481.917/MG, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no
AgRg no REsp. no 550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
24/5/2004; EDcl no REsp. no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator